Tribunal: TJDFT
Processo: 0745845-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO - GAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. TESE 163 DO STF. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para condenar o IPREV como devedor principal e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, a pagar a quantia de R$ 11.906,76 (onze mil novecentos e seis reais e setenta e seis centavos), a título de ressarcimento dos valores descontados a maior no período compreendido entre 08/2018 a 07/2023, com atualização pela taxa SELIC.
2. Na origem, o autor ajuizou ação em que pretende o a condenação dos réus a lhe ressarcir o valor de R$ 15.487,27, referente às contribuições previdenciárias incidentes e recolhidas indevidamente sobre a GAR.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e isento de preparo. Foram ofertadas contrarrazões (ID 64116868).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da possibilidade de desconto de contribuição previdenciária sobe a GAR. Em suas razões recursais, os recorrentes, preliminarmente, suscitam ausência de interesse de agir sob o argumento de que os efeitos do Parecer Jurídico no 327/2023/PRCON/PGDF, o qual mudou o entendimento acerca da possibilidade de incorporação da GAR, foram suspensos em razão da Decisão no 4124/2023 do TCDF. Argumentam que a decisão no 835/2024, proferida nos autos no 502/2023, em curso no TCDF, reconheceu que a GAR possui natureza propter laborem inviabilizando a incidência de contribuição previdenciária, contudo foi atribuído efeito suspensivo a esse item, perdurando a discussão acerca da possibilidade de incorporação da GAR. No mérito, alegam que atualmente não há que se falar em impossibilidade de incorporação da GAR nos contracheques dos servidores aposentados, bem como que a referida gratificação integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias. Discorrem que a exclusão da GAR da base de cálculo da contribuição previdenciária somente poderá ter efeitos futuros, não sendo cabível retroagir em razão do caráter solidário do regime previdenciário dos servidores públicos distritais. Requerem a anulação da sentença com a devolução dos autos à origem ou, subsidiariamente, a suspensão do processo até decisão definitiva do TCDF nos autos no 502/2023 ou, alternativamente, a reforma da sentença a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.
5. Preliminar de falta de interesse de agir. O interesse de agir é uma condição da ação que deve ser analisada sob dois aspectos, a necessidade e a utilidade. No caso, a parte autora demonstrou a necessidade de vir a juízo para obter a tutela pretendida, a qual está revestida de utilidade na medida em que busca o ressarcimento de valores que acredita terem sido indevidamente descontados. Comprovada a presença de questões controvertidas, cuja solução administrativa foi resistida, cabe ao judiciário resolver a controvérsia. Preliminar rejeitada.
6. De acordo com a Tese 163 do STF, de repercussão geral: "Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade".
7. A Contribuição Social do servidor público para o custeio do regime próprio de Previdência somente deve incidir sobre a quantia recebida que servirá de parâmetro para o cálculo dos proventos de aposentadoria.
8. As parcelas que se pretende o ressarcimento são as que incidiram sobre a GAR, as quais não são incorporáveis aos vencimentos de aposentadoria, por possuírem natureza propter laborem, ou seja, são recebidas em função do exercício do trabalho. Tal tese foi corroborada tanto pelo Parecer Jurídico no 327/2023/PRCON/PGDF (ID 64116046) como pela Decisão TCDF no835/2024 (ID 64116057), se amoldando, portanto, ao entendimento do STF (Tese 163). A suspensão da eficácia do citado parecer e decisão, por si só, não atinge o andamento desta ação, a qual não tem por objeto a análise de entendimentos administrativos, mas sim de questões jurídicas, as quais estão em consonância com o entendimento do STF. Incabível, portanto, a extinção do processo sem resolução de mérito, a anulação da sentença ou a suspensão da tramitação até decisão final do TCDF.
9. Assim, correta a sentença que condenou os réus à restituição das quantias descontadas em folha de pagamento a título de contribuição previdenciária incidente sobre a GAR. Sobre o tema, convém citar o seguinte precedente recente: Acórdão 1885507, 07156802720248070016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 1/7/2024, publicado no PJe: 6/7/2024
10. Recurso conhecido e não provido.
11. Os recorrentes são isentos de custas por determinação legal. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.